Tribunal: TCU
Processo: 032.759/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Ministério do Turismo) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 0254517-97, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 636613, função null, que teve como objeto INFRA ESTRUTURA TURISTICA NA AV INTEGRACAO TRECHO LESTE 1A ETAPA (no da TCE no sistema: 405/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8311/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 032.759/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Emanoel Mariano Carvalho (XXX.577.628-XX); Guilherme Henrique de Avila (XXX.983.578-XX); Paula Oliveira Lemos (XXX.123.728-XX); Vagner Cleber Chiapetti (XXX.048.819-XX). 1.2. Entidade: Município de Barretos/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.